Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745310-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ROSSANA TEMPONI GONCALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes (IDs no 23569744 e 25208984). 2. Os agravantes interpuseram Recurso Especial (ID no 25939831) e Recurso Extraordinário (ID no 25939834). 3. O Recurso Especial foi admitido e o Recurso Extraordinário foi inadmitido (ID no 27624669). 4. Diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, os agravantes interpuseram agravo (ID no 28367508) e os autos foram remetidos ao STF (ID no29856621). 5. O STJ não conheceu o recurso especial (ID no 48795673, págs. 4-7) e o trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2022 (ID no 48795673, pág. 11). 6. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário, o Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem até o julgamento do Tema no 1.170 (CPC, art. 1.030, III), cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 1.317.982-RG/ES – ID no 48795674). 7. A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao STF, por entender que a controvérsia não se enquadrava no Tema no 1.170 da repercussão geral (ID no 48799312). 8. No STF, o Ministro Relator determinou novamente o retorno dos autos à origem (ID no 52860735, págs. 16-18). 9. Julgado o Tema 1.170, a Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a esta Turma para análise da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 58540828). 10. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os agravantes (Rossana Temponi Gonçalves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira) e o agravado (Distrito Federal) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO